Tribunal: TJPA
Processo: 0804568-54.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804568-54.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO EXECUTIVA DIRECIONADA À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DAR IMPUTADA À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém em face da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de exoneração de alimentos, em que a exequente pleiteia medidas coercitivas contra o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para compelir o repasse de valores descontados em folha de pagamento do servidor alimentante e não transferidos à beneficiária após o falecimento da guardiã legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença, embora originado de ação de natureza familiar, atrai a competência da Vara de Fazenda Pública quando formulado pedido executivo diretamente contra ente da Administração Pública Estadual; e (ii) estabelecer se a imposição de medidas coercitivas e constritivas em face da SEDUC caracteriza litígio sujeito à competência absoluta da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na fase de cumprimento de sentença não se limita à cobrança de dívida alimentar do genitor, mas busca compelir diretamente a SEDUC ao repasse de valores descontados em folha e indevidamente retidos.

A pretensão executiva deduz obrigação de fazer e de dar imputada ao Estado do Pará, com requerimento de medidas coercitivas, inclusive multa diária e bloqueio de valores públicos.

A competência das Varas de Fazenda Pública abrange ações, incidentes e fases executórias em que a Fazenda Pública figure como destinatária de medidas judiciais coercitivas.

A competência em razão da pessoa da Fazenda Pública possui natureza absoluta e prevalece sobre a competência material relacionada à natureza originária da demanda.

O fato de o Estado do Pará não integrar a lide originária não afasta a competência da Vara de Fazenda Pública quando o cumprimento de sentença exige atuação jurisdicional coercitiva diretamente sobre a Administração Pública Estadual.

O bloqueio judicial de valores e a imposição de obrigação de fazer ao ente estatal configuram litígio típico contra a Fazenda Pública, atraindo a competência especializada prevista nas normas de organização judiciária.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a prevalência da competência em razão da pessoa quando ente integrante da Fazenda Pública figura como destinatário das medidas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência improcedente. Competência declarada da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA.

Tese de julgamento
:

A competência da Vara de Fazenda Pública incide quando o cumprimento de sentença formula pretensão executiva diretamente contra ente da Administração Pública Estadual.

A competência em razão da pessoa da Fazenda Pública possui natureza absoluta e prevalece sobre a natureza material da ação originária.

Medidas coercitivas e constritivas dirigidas à Fazenda Pública Estadual caracterizam litígio sujeito à competência especializada das Varas de Fazenda Pública.

O fato de o ente estatal não integrar a lide originária não impede o reconhecimento da competência da Vara de Fazenda Pública na fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 951 e 957, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Competência nº 0807427-87.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Tribunal Pleno, j. 29.07.2020

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém /PA para processamento e julgamento do feito.

09ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Pje em Plenário Virtual, realizada no período de 16 a 23 de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela VARA DE FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE SANTARÉM em face da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM, nos autos do cumprimento de sentença vinculado à ação de exoneração de alimentos nº 0011914-87.2013.8.14.0051.

Consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, por decisão Num. 341146014, declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, ao fundamento de que a Secretaria de Estado de Educação passou a integrar o polo passivo da demanda, tendo inclusive apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual entendeu caracterizada a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública em razão da matéria.

Recebidos os autos, o Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém suscitou o presente conflito negativo de competência, nos termos do art. 951 do CPC, sustentando, em síntese, que: o suscitante sustentou que: (i) o Estado do Pará não integrou a relação processual originária, figurando apenas como terceiro a ser oficiado para fins de desconto em folha; (ii) não há ação proposta contra a Fazenda Pública, nem relação jurídica administrativa autônoma que justifique tratá-la como devedora principal da obrigação alimentar; e (iii) o bloqueio de valores do Estado configura medida constritiva sobre patrimônio de terceiro estranho à lide, sendo que deliberar sobre tal questão implicaria extrapolar a competência material da Vara da Fazenda Pública, deslocando atos típicos de execução de alimentos para juízo alheio ao processo originário.

Ao final, requereu o reconhecimento da competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém para processamento e julgamento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela procedência do conflito de competência reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, Num. 34487922.

Vieram os autos por distribuição originária.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
Conflito
Negativo de
Competência
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à definição do juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo de ação de exoneração de alimentos, especialmente diante da formulação de pretensões executivas direcionadas diretamente contra o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

Para melhor elucidação dos fatos, destaco que o processo originário cuida de cumprimento de sentença proferida em ação de alimentos, tendo como exequente San Dias Oliveira e como executado a Secretaria de Educação do Estado do Pará. Ocorre que, conforme narrado nos autos, a pensão alimentícia foi fixada com desconto em folha de pagamento do executado, servidor vinculado à SEDUC. Com o falecimento da genitora e guardiã da alimentanda, em maio de 2017, os valores que vinham sendo mensalmente descontados dos contracheques do genitor deixaram de ser repassados à beneficiária, acumulando crédito alimentar de R$ 37.639,52 (trinta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), referente ao período de junho de 2017 a maio de 2023, Num. 95309037 - Pág. 1.

Diante da inércia da SEDUC em providenciar o repasse dos valores à beneficiária, mesmo após requerimentos administrativos e ofícios bancários, a exequente requereu ao juízo medidas constritivas em desfavor do Estado do Pará, Num. 116316617 - Pág. 1.

Instada a se manifestar, a SEDUC apresentou impugnação à execução, Num. 161568540 - Pág. 1, o que levou o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial a reconhecer a incompetência ratione personae e declinar em favor da Vara da Fazenda Pública. Esta, por sua vez, recusou a competência, suscitando o presente conflito, ao argumento de que a ação originária é de natureza familiar e que o Estado não integra a lide principal.

A questão central não é a natureza jurídica da ação originária — que, de fato, é uma ação de alimentos de natureza familiar —, mas sim a natureza do pedido formulado na fase de cumprimento de sentença e contra quem ele é dirigido.

Com efeito, o pedido de cumprimento, tal como formulado pela exequente, não se limita à cobrança da dívida alimentar do genitor. Vai além: dirige-se especificamente à Secretaria de Estado de Educação do Pará, ente da Administração Pública Estadual, requerendo que este seja compelido, sob pena de multa diária, a repassar os valores que foram descontados em folha de pagamento do servidor público e retidos indevidamente. Trata-se, portanto, de obrigação de fazer e de dar imputada diretamente ao Estado do Pará, a ser executada coercitivamente por meio de medidas sub-rogatórias e de pressão.

Nesse contexto, a competência para processar e julgar pedidos que envolvam obrigações imputadas à Fazenda Pública Estadual é da Vara de Fazenda Pública, nos termos das normas de organização judiciária do Estado do Pará, que estabelecem competência absoluta em razão da matéria e da pessoa. A competência das Varas de Fazenda Pública abrange não apenas as ações propostas originariamente contra o Estado, mas também os incidentes e fases executórias em que o ente público figure como destinatário de medidas judiciais coercitivas, como é o caso dos autos.

Importa ressaltar que a competência em razão da pessoa da Fazenda Pública é de natureza absoluta, improrrogável e não se altera pela natureza da ação originária. A circunstância de o processo ter se iniciado como ação de alimentos entre particulares não impede o reconhecimento da competência da Vara de Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença, quando o próprio objeto do pedido executório recai sobre obrigação atribuída ao ente estatal.

Cito jurisprudência desta Corte:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM À UNANIMIDADE. 1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Anulação de Registro Público, em que uma das partes é autarquia municipal, na qual a 5ª Vara Cível de Belém se declarou incompetente para processar o feito. 2. Conforme Resolução n.º 14/2017, deste TJPA, a competência para julgar a ação na qual uma autarquia municipal figura no polo passivo é privativa das Varas de Fazenda Pública.
3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.
4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Belém, à unanimidade. (TJPA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE - Nº 0807427-87.2019.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - Tribunal Pleno - Julgado em 2020-07-29)

Ademais, a situação em apreço não configura mero redirecionamento periférico ao Estado. O bloqueio judicial de valores pertencentes à SEDUC e a pretensão de compeli-la, sob pena de astreintes, ao adimplemento de obrigação de fazer caracterizam, inequivocamente, litígio contra a Fazenda Pública Estadual, atraindo a competência especializada prevista nas normas de organização judiciária.

A propósito, o argumento do suscitante de que o Estado não integrou a lide originária e não pode ser tratado como devedor da obrigação alimentar não é suficiente para afastar a competência da Vara de Fazenda Pública. Isso porque a questão a ser resolvida não é se o Estado é o devedor da obrigação alimentar, mas sim se o pedido executório, tal como formulado, exige do Poder Judiciário o exercício de poder coercitivo sobre a Administração Pública Estadual para compeli-la a cumprir determinação judicial. Essa análise, por sua própria natureza, insere-se no âmbito da competência das Varas de Fazenda Pública.

Ante o exposto, conheço do
conflito
negativo de
competência
para dirimi-lo, declarando competente o juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém/PA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

Comunique-se essa decisão aos Juízos em
conflito
.

À Secretaria para as devidas providências, observando-se, nesse sentido, o disposto no parágrafo único do art. 957, do CPC/2015.

Decorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, arquivem-se os autos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO
MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador/Relator

Belém, 23/06/2026